Tribunal: TJES
Processo: 5007521-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Exceção de Incompetência Territorial
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007521-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
AGRAVADO: ID CRIATIVIDADE DIGITAL EIRELI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 14154070 de origem), proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível de Serra
nos autos do pedido de
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
formulado por
ID CRIATIVIDADE DIGITAL EIRELI
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu “
PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente a fim de determinar que a requerida, suspenda os bloqueios realizados na plataforma EDUZZ, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, condicionado ao pagamento das custas complementares
”, sob pena de “
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000 (dez mil reais)
”.

A Recorrente arguiu a Preliminar de Incompetência Territorial do Juízo
a quo
, eis que o contrato firmado entre as partes possui cláusula de eleição de foro, estabelecendo a Comarca de Sorocaba/SP, não sendo possível afastar a validade de tal previsão na medida em que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à referida relação, até porque a Recorrida não ostenta a condição de hipossuficiente ou vulnerável. E, ainda que assim não fosse, o Código de Processo Civil estabelece, no seu artigo 53, inciso III, alínea “a”, que o foro competente é do lugar onde está a sede da Pessoa Jurídica ré.

No Mérito, narra que a Recorrida procedeu a companha de marketing e de venda dos ingressos do evento “
Camarote R10
”, conhecido como camarote do “
Ronaldinho Gaúcho
”, no carnaval carioca de 2022.

Pontua que a intermediação dos pagamentos na venda dos ingressos se deu por meio da plataforma digital da Recorrente.

Destaca que, após a compra de diversos ingressos, a Recorrente adiantou o repasse de vultosa quantia à Recorrida, porém, posteriormente, identificou-se que tais compras não foram efetivamente concluídas em decorrência de diversos
chargebacks
realizados.

Esclarece que “
Chargeback é um procedimento estabelecido pelas instituidoras do arranjo do pagamento (no caso as bandeiras) que tem como escopo garantir o direito do consumidor, na medida em que confere a este a possibilidade de contestação de eventual valor creditado indevidamente em seu cartão
”.

Alega, portanto, que “
houve um volume atípico de chargebacks ocorridos em relação às vendas dos ingressos para o camarote do Ronaldinho Gaúcho, pelo motivo de não reconhecimento das compras pelos titulares dos cartões de crédito, conforme as sinalizações realizadas pelas operadoras dos cartões, como VISA, MASTERCARD, AMEX, HIPERCARD, ELO, ou seja, diversas bandeiras o que afasta eventual problemas operacionais de uma ou outra
”.

Defende, portanto, que teve que proceder o bloqueio de valores da conta da Recorrida na plataforma digital para fins de restituição do que havia sido adiantado a ela em decorrência das compras de tais ingressos que acabaram não sendo concluídas.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso.

Despacho (id. 3320334), determinando, diante da ausência de ausência de pedido de efeito suspensivo, o regular processamento deste recurso, com a intimação da Recorrida para fins de Contraminuta.

Contraminuta (id. 3758534), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
EDUZZ TECNOLOGIA LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 14154070 de origem), proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível de Serra
nos autos do pedido de
TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE
formulado por
ID CRIATIVIDADE DIGITAL EIRELI
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu “
PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente a fim de determinar que a requerida, suspenda os bloqueios realizados na plataforma EDUZZ, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, condicionado ao pagamento das custas complementares
”, sob pena de “
multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000 (dez mil reais)
”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO
A QUO

Segundo a Recorrente, a Preliminar em destaque deve ser acolhida, eis que o contrato firmado entre as partes possui cláusula de eleição de foro, estabelecendo a Comarca de Sorocaba/SP, não sendo possível afastar a validade de tal previsão na medida em que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à referida relação, até porque a Recorrida não ostenta a condição de hipossuficiente ou vulnerável. E, ainda que assim não fosse, o Código de Processo Civil estabelece, no seu artigo 53, inciso III, alínea “a”, que o foro competente é do lugar onde está a sede da Pessoa Jurídica ré.

De acordo com a
Súmula 33, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

Na esteira da compreensão adotada no âmbito deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, inclusive nesta
Egrégia Segunda Câmara Cível
, tem-se por inviável apreciar a arguição de incompetência territorial sem a prévia arguição da matéria e apreciação pelo Juízo a quo, sob pena de inadvertida supressão de instância
,
in litteris:

“
EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SUSPENDEU PROTESTO LEVADO A EFEITO EMBASADO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE VIANA. PRELIMINAR: DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL ULTRAPETITA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. COMPETÊNCIA RELATIVA. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO ATRAVÉS DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA LEVADA A PROTESTO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL A DESCONSTITUIR OS SEUS EFEITOS. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EM PROMOVER A INDICAÇÃO DO NOVO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL ALIENADO PERANTE A MUNICIPALIDADE DE VIANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. PRELIMINAR: DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTLA RECURSAL ULTRAPETITA.

I.I.
No ordenamento jurídico nacional prevalece o princípio da ampla tutela jurisdicional, que impõe ao magistrado o dever de análise de todas as questões de repercussão jurídica que advenham dos fatos expostos na pretensão das partes, na esteira dos antigos brocardos remanescentes do Direito Romano da mihi factum, dabo tibi ius e no iura novit cúria , cabendo ao magistrado, dentro dos limites do pedido (artigo 492, do Código de Processo Civil) externar a sua compreensão sobre os fatos trazidos a juízo e a respectiva repercussão jurídica que pressupõe o acolhimento ou não do pedido.

I.II.
Na hipótese, a matéria levada a efeito em sede desta preliminar se traduz, a bem da verdade, em irresignação da parte Recorrida acerca do conteúdo decisório proferido pela Relatoria deste Recurso em sede de antecipação de tutela recursal, não sendo esta a via escorreita para tal mister, até mesmo porque a matéria relaciona-se afeta estritamente ao mérito do Recurso.

I.III.
Preliminar não conhecida.

II. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU

II.I.

A competência relativa (in ratione locci) depende ser suscitada, primeiramente, perante o Juízo
a quo
, em sede de preliminar de Contestação da Ação Originária, segundo disposto no artigo 65, do Código de Processo Civil, de modo que, ventilar a matéria, nesta sede recursal, configura essencialmente supressão de instância, estando esta Corte de Justiça obstada, ao menos neste momento, de sua análise
.

II.II.
Preliminar não conhecida.

III. MÉRITO

III.I.
No caso sub examine, a Recorrida alega não ser o responsável tributário pelo recolhimento dos valores não recolhidos a título de Imposto Predial e Territorial Urbano referentes à imóveis localizados no MUNICÍPIO DE VIANA, o que, em tese descaracterizaria os efeitos da Certidão de Dívida Ativa lavrada em seu desfavor, incluindo, nesse sentido os efeitos dos Protestos que restaram formalizados.

III.II.
não obstante alegar a transmissão dos bem imóveis que, em tese, seriam alvo de inscrição na Dívida Ativa do aludido Município, trazendo aos autos inúmeros Contratos de Compra e Venda, além de informativos destinados à Prefeitura de Viana objetivando informar ao Cadastro Imobiliário as operações de transferência dos direitos atinentes aos bens imóveis, a documentação encartada aos autos não permite aferir a vinculação do Débito Tributário ao respectivo imóvel do qual alega não ser mais o responsável pelo recolhimento, bem como por qual período de tempo o Débito Fiscal que deu ensejo à CDA subsiste, mormente tendo em vista não restarem acostadas as Certidões de Dívida Ativa ou mesmo documentos do Processo Administrativo pertinente que relacionam o período de débito e o imóvel individualizado respectivamente.

III.III.
Nos termos do artigo 126 e 129 do Código Tributário do Município de Viana, os responsáveis por Loteamento, como é o caso dos autos, são obrigados a fornecer ao Departamento Municipal de Receita, relação dos lotes comercializados, para os fins de adequação do Cadastro Imobiliário, sob pena de continuarem responsáveis pelo recolhimento do Tributo.

III.IV.
Insubsistentes os elementos de prova com o fito de afastar a presunção de legitimidade das Certidões de Dívida Ativa, inviável o afastamento dos Protestos delas decorrentes.

III.V
. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-ES
- AI: 00005765920188080035, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 03/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2018)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PROIBIÇÃO DE PLANTIO DE EUCALIPTO - EXECUÇÃO – PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO A QUO – DANO REGIONAL – AUSÊNCIA DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA LEI 8.437⁄92 – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO: CONFLITO ENTRE OS ESTUDOS TÉCNICOS ACOSTADOS A DEMANDA ORIGINÁRIA – POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTE E SOCIAL – PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
A profundidade permitida no agravo se restringe à análise da decisão agravada, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.

2.

As alegações de incompetência territorial do Juízo a quo, ausência de litisconsórcio passivo necessário, violação ao art. 2º da Lei nº 8.437⁄92, não foram objeto de apreciação no juízo a quo . Portanto, descabe o exame pretendido neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública
.

3.
Mérito: A decisão liminar que proibiu a realização de plantio de eucalipto pelas empresas rés, ou por empresas a ela vinculadas, nas propriedades rurais descritas na inicial, restou devidamente fundamentada e amparada pela prova técnica até então carreada aos autos, razão pela qual, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, a possibilidade de reformar a decisão agravada.

4.
Ressalta-se, ainda, que a decisão recorrida tão somente proibiu a implementação da etapa final da atividade empresarial desenvolvida pelas empresas rés, ou seja, o plantio de eucalipto, até que sejam ouvidas todas as partes envolvidas (as empresas, as municipalidades e os órgãos técnicos ambientais), preservando as empresas de desenvolverem as demais etapas do empreendimento, quais sejam: manejo florestal, mapeamento da vegetação nativa, verificação dos recursos hídricos, demarcação das áreas de exploração e de preservação (reserva legal e APP), recuperação do solo.

5.
Com já decidiu esta eg. Corte, em casos envolvendo questões afetas a danos ambientais, vigora o princípio da precaução, o qual “[...]pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva” (REsp 1060753⁄SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01⁄12⁄2009, DJe 14⁄12⁄2009).

6.
Somente após farta prova, é que será possível conhecer a área segura para exploração, afastando-se o potencial risco ambiental, de modo que, por ora, permanece a situação de incerteza a atrair a incidência do princípio da precaução, a fim de serem evitados danos ambientais de maiores proporções, irreparáveis ou de difícil reparação.

7.
Com efeito, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada até que a questão seja melhor esclarecida, o que se dará com a instrução do processo.

8.
Recurso não provido.

(
TJ-ES
- AI: 00003713820158080034, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 29/02/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2016)

I
n casu,
a míngua de demonstração de que a matéria dispositiva em questão fora arguida e examinada pelo Juízo
a quo
, afigura-se inviável apreciá-la neste recurso. De igual forma, nota-se que em nenhum momento o Magistrado de Primeiro discorreu acerca da aplicabilidade, ou não, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não firmou a sua competência com amparo em eventual abusividade da cláusula de eleição de foro. Deste modo, não há se falar no exame, ao menos nesta oportunidade, acerca da incidência, ou não, das normas consumeristas na relação jurídica estabelecida entre as partes.

Em sendo assim,
NÃO CONHEÇO DA PRELIMINAR em destaque.

MÉRITO

No Mérito, a Recorrida narra procedeu a companha de marketing e de venda dos ingressos do evento “
Camarote R10
”, conhecido como camarote do “
Ronaldinho Gaúcho
”, no carnaval carioca de 2022.

Pontua que a intermediação dos pagamentos na venda dos ingressos se deu por meio da plataforma digital da Recorrente.

Destaca que, após a compra de diversos ingressos, a Recorrente adiantou o repasse de vultosa quantia à Recorrida, porém, posteriormente, identificou-se que tais compras não foram efetivamente concluídas em decorrência de diversos
chargebacks
realizados.

Esclarece que “
Chargeback é um procedimento estabelecido pelas instituidoras do arranjo do pagamento (no caso as bandeiras) que tem como escopo garantir o direito do consumidor, na medida em que confere a este a possibilidade de contestação de eventual valor creditado indevidamente em seu cartão
”.

Alega, portanto, que “
houve um volume atípico de chargebacks ocorridos em relação às vendas dos ingressos para o camarote do Ronaldinho Gaúcho, pelo motivo de não reconhecimento das compras pelos titulares dos cartões de crédito, conforme as sinalizações realizadas pelas operadoras dos cartões, como VISA, MASTERCARD, AMEX, HIPERCARD, ELO, ou seja, diversas bandeiras o que afasta eventual problemas operacionais de uma ou outra
”.

Defende, portanto, que teve que proceder o bloqueio de valores da conta da Recorrida na plataforma digital para fins de restituição do que havia sido adiantado a ela em decorrência das compras de tais ingressos que acabaram não sendo concluídas.

Pleiteia, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso.

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“Trata-se de “TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE” ajuizada por ID CRIATIVIDADE DIGITAL EIRELI em face de EDUZZ TECNOLOGIA LTDA, ambas devidamente qualificadas na inicial de ID. 13989644.

Consta dos autos, que a requerente atua no ramo de marketing digital e presta seus serviços para uma grande variedade de parceiros comerciais, como médicos, nutricionistas, dentistas, advogados e empresas que atuam no comércio virtual.

Alega ainda, que no último mês de abril a autora, realizou a campanha de marketing e venda dos ingressos do evento “Camarote do Ronaldinho Gaúcho ou Camarote do R10” no carnaval carioca, e a intermediação dos pagamentos se deu através da requerida, na plataforma da ticketertia ‘Blinket’.

Ocorre que, inobstante a realização do evento, afirma a parte autora que desde o dia 02 de maio de 2022 começaram a aparecer diversos bloqueios oriundos de “chargebacks”, que seriam derivados de supostos pedidos de estorno por parte dos consumidores, sem que houvesse notificação prévia, ou justificativa por parte da requerida, tais bloqueios, totalizam o montante de R$ 550.353,48 (quinhentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Diante disso, pugna a parte autora para que seja concedida tutela antecipada em caráter antecedente, determinando que a requerida suspenda imediatamente os bloqueios realizados na plataforma EDUZZ, bem como seja determinado que apresente justificativa formal explicando os motivos dos bloqueios.

É o relatório. Decido.

1) Quanto ao petição de ID 14147716:

Inicialmente, denota-se, pelo documento de ID 14147716 que novos descontos incidiram na conta da autora, impondo-se a alteração do valor da causa, que deverá corresponder ao proveito econômico pretendido, assim sendo, altere-se o valor da causa para R$ 928.217,68 (novecentos e vinte e oito reais duzentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), a fim de possibilitar a geração da guia de recolhimento das custas complementares.

Intime-se a parte autora para pagamento no prazo de 10 (dez) dias.

Recolhidas as custas, independente de nova conclusão, cumpram-se os demais termos da presente decisão.

2) Quanto ao pedido de tutela Antecipada:

No que tange ao pedido de tutela de urgência, cumpre-nos evidenciar que a entrega de todo o tipo de tutela definitiva demora, necessariamente, porquanto, o processo exige tempo. Assim sendo, em situação de urgência, o tempo necessário para a obtenção da tutela definitiva pode colocar em risco sua efetividade.

Nesse contexto, no intuito de abrandar os efeitos perniciosos do tempo do processo, o legislador institui uma importância técnica processual: a antecipação provisória dos efeitos finais da tutela definitiva, que permite o gozo antecipado e imediato dos efeitos próprios da tutela definitiva pretendida.

A tutela de urgência – provisória – exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e encontra previsão no art. 300 do novo Código de Processo Civil, assim ementado:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Tal instituto é caracterizado pela sumariedade da cognição, posto que se assenta em uma análise superficial do objeto litigioso, autorizando que o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade; também pela precariedade, uma vez que a qualquer momento pode ser revogada ou modificada; e ainda, por se mostrar inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada.

Atento a tais requisitos e, mediante juízo não exauriente, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, senão vejamos:

a) a probabilidade do direito, ou seja, a plausibilidade de sua existência, consistente no fumus boni iuris, encontra-se evidenciada, pelo extrato juntado ao ID 13989960, o qual corrobora as alegações da parte autora demonstrando que foram feitos diversos “chargerbacks”, ou seja, diversos bloqueios sem justificativa prévia pela requerida na conta da autora.

b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –
periculum in mora
–sobressai inequívoco, eis que os bloqueios impedem o funcionamento de suas atividades comerciais o que, se adequa ao fundado receio de dano de difícil reparação.

No que tange ao pedido para que seja determinado que a requerente apresente justificativa formal explicando os motivos dos respectivos bloqueios, entendo desnecessária nesta fase processual, haja vista que tal justificativa se revela inócua em razão da possibilidade da requerida arguir tal manifestação em peça de defesa.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente a fim de determinar que a requerida, suspenda os bloqueios realizados na plataforma EDUZZ, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, condicionado ao pagamento das custas complementares
.

Em caso de descumprimento desta decisão pela requerida, fica estipulada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 10.000 (dez mil reais
).”

Com efeito, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Na hipótese dos autos, infere-se que a Recorrida logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da tutela de urgência na demanda de origem, a fim de que a Recorrente proceda a suspensão dos bloqueios realizados na conta da Recorrida mantida na sua plataforma digital.

Na espécie, a plausibilidade do direito decorre da circunstância de que a Recorrente procedeu, de forma unilateral, o bloqueio de vultosa quantia na conta digital da Recorrida, ao passo que se fazem necessários profícuos esclarecimentos acerca das compras que não teriam sido concluídas por conta de
chargebacks
instaurados em virtude de operações não reconhecidas pelos consumidores.

E, em relação ao perigo de dano, tem-se igualmente caracterizado, na medida em que tal bloqueio acabou por impedir que a Recorrida exercesse as suas atividades comerciais na plataforma digital da Recorrente, daí a potencialidade de receio de dano de difícil ou incerta reparação.

Atrelado a isso, é certo que a medida concedida pelo Juízo
a quo
conta com o atributo da provisoriedade, podendo ser revogada a qualquer momento, caso se identifique que as compras, cujos valores foram adiantados à Recorrida, acabaram não sendo concluídas pelos consumidores, no que a Recorrente fará jus à restituição do que indevidamente repassado à Recorrida.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO NO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. REQUISITOS. BLOQUEIO UNILATERAL EM PLATAFORMA DIGITAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PARA FINS DE PROFÍCUA IDENTIFICAÇÃO DAS COMPRAS NÃO CONCLUÍDAS. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E RISCO DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Preliminar de Incompetência Territorial do Juízo
a quo

I.I.
De acordo com a Súmula 33, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”.

I.II.
Na esteira da compreensão adotada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nesta Egrégia Segunda Câmara Cível, tem-se por inviável apreciar a arguição de incompetência territorial sem a prévia arguição da matéria e apreciação pelo Juízo a quo, sob pena de inadvertida supressão de instância.

I.III.

In casu,
a míngua de demonstração de que a matéria dispositiva em questão fora arguida e examinada pelo Juízo
a quo
, afigura-se inviável apreciá-la neste recurso. De igual forma, nota-se que em nenhum momento o Magistrado de Primeiro discorreu acerca da aplicabilidade, ou não, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que não firmou a sua competência com amparo em eventual abusividade da cláusula de eleição de foro. Deste modo, não há se falar no exame, ao menos nesta oportunidade, acerca da incidência, ou não, das normas consumeristas na relação jurídica estabelecida entre as partes.

I.V.
Preliminar não conhecida.

II. Mérito

II.I.
“
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

II.II.

Na hipótese dos autos, infere-se que a Recorrida logrou êxito em demonstrar os requisitos para concessão da tutela de urgência na demanda de origem, a fim de que a Recorrente proceda a suspensão dos bloqueios realizados na conta da Recorrida mantida na sua plataforma digital.

II.III.
Na espécie, a plausibilidade do direito decorre da circunstância de que a Recorrente procedeu, de forma unilateral, o bloqueio de vultosa quantia na conta digital da Recorrida, ao passo que se fazem necessários profícuos esclarecimentos acerca das compras que não teriam sido concluídas por conta de
chargebacks
instaurados em virtude de operações não reconhecidas pelos consumidores. E, em relação ao perigo de dano, tem-se igualmente caracterizado, na medida em que tal bloqueio acabou por impedir que a Recorrida exercesse as suas atividades comerciais na plataforma digital da Recorrente, daí a potencialidade de receio de dano de difícil ou incerta reparação.

II.IV.
A medida concedida pelo Juízo
a quo
conta com o atributo da provisoriedade, podendo ser revogada a qualquer momento, caso se identifique que as compras, cujos valores foram adiantados à Recorrida, acabaram não sendo concluídas pelos consumidores, no que a Recorrente fará jus à restituição do que indevidamente repassado à Recorrida.

II.V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.